Tribunal: TJMT
Processo: 0006412-94.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006412-94.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RIFATE NASCIMENTO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 513.781.241-20 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0006412-94.2015.8.11.0015

Origem:

Vara especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

RIFATE NASCIMENTO DE SOUZA CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

EMENTA

INCONSTICUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 – AFASTADA.
O simples fato de alegar ausência de dotação orçamentária, sem prova alguma, não é suficiente a acoimar de inconstitucional lei municipal, bem como, pelos precedentes já julgados pelo TJMT. Inconstitucionalidade rejeitada.
MÉRITO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – VALORES AGREGADOS DO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DEVEM SER CONSIDERADOS NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO –
O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

"Ex positis", IULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONI-IECER o direito da REQUERENTE 51 PROGRESSAOFUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no Vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99,e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO de 2006até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o índice Nacional de Preços ao Consumidor —INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei 11° 11.960, de JULI-IO de 2005, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494,de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o índice de Preços ao Consumidor Amplo —IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 21caderneta de poupança; respeitando—se em todo caso, a prescrição quinquenal; C) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO 0PROCESSOcomRESOLUCAOde MERITO, com fulcro no art. 487,inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFICIOS da JUSTIÇA/GRAATUITA, nos termos art.98, do CPC/2015.

O Município em seu recurso aponta que as Leis 568/99 e 663/01 são inconstitucionais pela ausência de dotação orçamentária, o que, invariavelmente acarretaria a improcedência dos pleitos da demanda e acarretaria ainda a ausência de honorários em favor do advogado do autor.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao recurso.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça e, por conseguinte, os autos foram enviados à Turma Recursal.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

As arguições de inconstitucionalidade das Leis 568/99 e 663/01 devem ser rechaçadas, visto que, o Município apenas alega sem nenhuma comprovação acerca de ausência de dotação orçamentária, de onde ainda se não tinha dotação orçamentária porque editou tais leis?

Ademais,
registro que tal assunto já foi decidido pelo TJMT nos autos:

a) Apelação Cível / Reexame Necessário 11357/2013, julgado em data de 22/10/2013, cujo relator foi o Desembargador José Zuquim;

b) Reexame Necessário 111835/2016, julgado em 11/06/2018, tendo como relatora a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo;

E, em ambos os feitos acima mencionados foram decididos que inexiste a alegada inconstitucionalidade.

Desta feita, somente de se concluir que o recurso do Município de Sinop, deve ser improvido.

CALHA REGISTRO QUE A AUTORA ENTROU

EM EXERCÍCIO EM 01/08/2005, SENDO DEFERIDO O DIREITO A PARTIR DE 08/2006, POSTO QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 21/05/2015.

Outro ponto que deve ser observado é que, esta ação protraiu no tempo, de onde, ainda no curso da mesma outros percentuais cumulativos vieram a ocorrer, de onde, é inafastável a omissão de tal ponto, sendo, em verdade uma consequência, no caso de prestações de trato sucessivo, cabendo a devida atualização ano a ano em relação ao percentual de 2%, em favor da parte autora.

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sinop.

Em detrimento da execução do julgado, ser por mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora,
de onde o direito do autor apenas será aplicado até a EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 568/99, ENCERRANDO-SE ALI A PRETENSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO.

O Município de Sinop é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021